Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO. MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DO COLEGIADO. ART. 942, §3o, II, CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão em acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para “suspender a ação de execução originária, com relação aos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel da agravante, qual seja: SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, comunicando-se ao Juízo a quo”. 1.1. A embargante explica que, “não obstante o provimento do recurso de agravo e de seus fundamentos, na parte dispositiva, o v. acórdão tratou apenas do pedido liminar de suspensão da execução originária, não tendo se manifestado acerca do pedido de mérito do recurso de agravo, qual seja: a reforma in totum da decisão de 1a Instância que havia denegado a impugnação à penhora”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que, mantida a liminar, seja provido o mérito do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão a quo, ante a impenhorabilidade do imóvel da embargante. 1.2. Em contrarrazões, a embargada pede “a designação de novo julgamento para sanar a omissão apontada com a aplicação da técnica de ampliação de quórum do colegiado [...] em prestígio ao artigo 942, § 3o, II, do CPC/2015”.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Este é o caso dos autos.
3. De acordo com a petição de agravo de instrumento, a recorrente formulou dois pedidos: um de natureza liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e outro de cunho meritório, para reforma da decisão agravada que manteve a penhora sobre o imóvel da recorrente. 3.1. Quando do julgamento de mérito, embora o acórdão tenha reconhecido a impenhorabilidade do bem, nada mencionou acerca da reforma da decisão agravada, tendo se limitado a confirmar a liminar concedida para suspensão dos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel. 3.2. A omissão deve ser sanada, a fim de fazer constar expressamente o provimento do agravo de instrumento para afastar a constrição sobre o imóvel em questão.
4. A técnica de ampliação do quórum do colegiado prevista no art. 942, §3o, inciso II, do CPC, não se aplica ao presente caso, pois o acordão embargado não discutiu decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação, mas sim de pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante.
5. Embargos acolhidos, para sanar o vício de omissão e, assim, modificar o dispositivo do acórdão, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar recursal deferida, desconstituir a penhora determinada sobre o imóvel da agravante, qual seja: SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, comunicando-se ao Juízo a quo.